Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707073-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALICE PAIVA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão da apelante, universitária, não-inválida, com 21 anos de idade, em manter a pensão por morte, até completar 24 anos de idade ou concluir o ensino superior, está desprovida de amparo legal, porquanto a legislação prevê a manutenção do benefício somente até os 21 anos. 2. A dependência econômica, por si só, não autoriza a prorrogação da pensão por morte a filho maior de vinte e um anos, ainda que estudante do ensino superior. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorre aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 16, inciso I, § 4o, e 77, § 2o, ambos da Lei 8.213/1991, com julgado do TRF-2, no sentido da possibilidade de prorrogação da pensão por morte a filho segurado, estudante universitário, até o limite de 24 (vinte e quatro) anos. Em sede de extraordinário, alega contrariedade aos artigos 6o e 205, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 16, inciso I, § 4o, e 77, § 2o, ambos da Lei 8.213/1991, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. (...) omissis 3. Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes. 4. Recurso especial do Estado de Mato Grosso do Sul parcialmente provido, tão somente para reconhecer a impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior. RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL 1. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudencial do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. 2. Recurso especial da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul provido. (REsp 1656844/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/8/2019). Vide, ainda no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1882772/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 2/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003